Tribunal: TJES
Processo: 5004528-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004528-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALTER LUCIANO CHIESA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 5004528-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALTER LUCIANO CHIESA

A
GRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VALTER LUCIANO CHIESA
contra a decisão
(fls.
604/605)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara da Auditória Militar de Vitória, que, nos autos da ação ordinária ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando anular a sanção disciplinar que lhe foi aplicada após responder a Conselho de Disciplina
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES,
indeferiu o pedido
de antecipação da tutela recursal para
determinar a
sua
reintegração nos quadros da PMES
.

Sustenta: (1) a sua exclusão dos quadros da PMES pelo Comandante Geral da PMES foi determinada em 27/03/2008 por ele supostamente ter “denegrido a imagem da corporação”, já que manteve contato com suposta traficante e pelo consumo entorpecentes ilícitos; (2) em que pese a data da determinação da sua exclusão, somente tomou ciência espontânea do ocorrido no final de 2020, quando do protocolo de recurso administrativo contra o decidido, pontuado que a notificação de sua exclusão foi entregue para pessoa sem poderes de representação, e pontuado que a publicação da decisão no Boletim do Comando-Geral da PMES era meio inadequado para lhe dar ciência do deliberado, considerando que na data da publicação ela estava internada para tratamento de saúde; (3) observa-se a sua exclusão foi antijurídica: por ofensa ao contraditório, já que nunca foi cientificado dos porquês de ter sido excluído para poder se defender; por ocorrência de prescrição, já que, quando do protocolo do recurso administrativo, o prazo máximo de duração do processo para exclusão já havia sido encerrado; pela desarrazoabilidade e desproporcionalidade da sanção de exclusão a bem da disciplina, considerando que foi excluído em decorrência da doença que ela tinha, em vez de ter sido tratada e reabilitada; (4) ao examinar a liminar postulada, julgou-se que havia ocorrido a prescrição quinquenal, pois a impetração de mandado de segurança impetrado em 12/04/2007 em contrariedade à abertura do Conselho de Disciplina em 22/08/2006 asseguraria a ciência da Parte Agravante do decidido em 27/03/2008: De início, é evidente a nulidade da exclusão a bem da disciplina do agravante em 27/03/2008, considerando que jamais foi cientificada de seu desligamento da corporação, considerando o manifesto vício de comunicação dela, que jamais foi oficialmente cientificada da decisão final do Comandante Geral da PMES, já que a pessoa que recebeu a notificação da solução posterior do Comandante Geral da Corporação não tinha poderes para representá-la nos autos; (5) o fato do agravante estar internado para tratamento de dependência química o tornava, à época da notificação, relativamente incapaz (art. 4º, II e III, CC/2002), razão pela qual apenas curador (art. 1.767, I e III, CC/2002) nomeado por juiz de direito teria poderes para receber a missiva destinada à Parte Agravante; (6) com efeito, é inegável que a comunicação ocorrida pelo recebimento da notificação assinada pela “companheira” do agravante é nula pela incapacidade relativa civil desta e pela ausência de poderes para representação daquela; e (7) necessidade de antecipação da tutela recursal.

Requereu a concessão de antecipação da tutela recursal para para se determinar a sua reintegração nos quadros da PMES em 5 (cinco) dias úteis, considerando a indevida exclusão, conforme discorrido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), medida que merece ser cumprida por oficial de justiça de plantão, e que merece ser confirmada ao final e ao final, o provimento do recurso para se confirmar a tutela recursal, para nulificar/reformar a decisão agravada em conformidade às razões fático-jurídicas apresentadas ao longo do recorrido.

Decisão (fl. 608/616) indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões (fl. 620/632) apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 5004528-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALTER LUCIANO CHIESA

A
GRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O agravante foi excluído da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES a bem da disciplina, por ser usuário de entorpecentes e amigo de uma traficante identificado nos autos, tendo apresentado defesa prévia em 07/05/2007 e alegações finais em 11/06/2007 no processo administrativo disciplinar.

O ato de exclusão foi subscrito pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em despacho datado de 27/03/2008, publicado no Boletim Geral da PMES no dia 30/04/2008.

A despeito de alegar que por ser usuário de entorpecentes seria relativamente incapaz, não foi interditado parcialmente pela justiça, sendo, portanto, considerado plenamente capaz para todos os efeitos legais, tando que outorgou procuração constituindo advogado para representar seus interesses na ação ordinária.

À época a esposa do agravante foi comunicada de que ele havia sido excluído da PMES, pelo fato de se encontrar internado para tratamento de dependência química.

Em razão de sua exclusão da PMES o pagamento do seu soldo foi suspenso, foi proibido de usar a farda da corporação, bem como de portar arma, direito que lhe era assegurado em razão de ser Policial Militar da PMES.

Não obstante, apenas em 18/04/2021, ou seja, depois de decorridos mais 12 (doze) anos da publicação do ato de sua exclusão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES é que foi ajuizada a ação ordinária, na qual se alega desconhecimento dos fatos.

Tal circunstância subtrai a razoabilidade da alegação de que a pessoa que recebeu a notificação em seu nome não tinha poderes para tal, especialmente porque todo militar tem plena ciência de que deve acompanhar o Boletim da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, no qual são publicados os atos do Comando-Geral da PMES, dentre os quais, os atos de exclusão de militares.

Tudo indica que tanto o direito deduzido como a ação para sua postulação foram alcançados pela prescrição quinquenal. Contudo, revela-se prudente que a manifestação sobre tal questão seja emitida em momento próprio.

Todavia, o longo decurso do tempo, aliado ao fato de que no processo administrativo o agravante apresentou defesa prévia e alegações finais, bem como que o ato de sua exclusão foi publicado no Boletim Geral da PMES, constituem circunstâncias que, ao menos em tese, autorizariam concluir pela ausência de probabilidade do direito deduzido.

Desse juízo:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR E SINDICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO PESSOAL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DO PROCEDIMENTO NO BOLETIM DO COMANDO GERAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DA PUBLICIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, em que objetiva a parte autora a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à publicação de desagravo público, eis que "o requerido fez um delatio criminis a respeito da conduta do requerente, por ter ingressado ao Poder Judiciário com Ação Cautelar de Exibição Documental, sabedor não ser conduta ilícita, também sabedor ser inocente, amparado, orientado e auxiliado por seu inúmeros primeiros sargentos diligentes, sábios e peritos pós-graduados e mestrados em ciências jurídicas, que lhe assessoravam diuturnamente nos atos de seu sub comando, ignorando o aconselhamento partiu com toda fúria contra o requerente, submetendo-o e constrangendo-o sem justa causa a processo disciplinar e a Inquérito Policial".

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, nem tampouco ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada, de maneira certa ou errada, na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008; REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017; REsp 1.669.867/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017.

V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, afastou o alegado dano extrapatrimonial, em face da inexistência de qualquer conduta ilícita, haja vista que "a instauração do inquérito não decorreu de vingança pela propositura da ação de exibição de documentos, mas pela acusação infundada estampada na inicial daquela, de que o requerido 'obteve informações dos requeridos que não seria lhe fornecido os documentos solicitados em razão da auto executoriedade do Poder de Polícia, o que é irrazoável' e que 'os requeridos resistem em não providenciar a entrega dos documentos devidamente solicitados, mesmo sabendo que se encontram em repartição pública militar sob seus comandos' (p. 45). (...) Nesse contexto, resta absolutamente evidente o fato de que o autor vem tentando, já há muito, tumultuar processos administrativos e jurídicos, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.
(...) Tampouco merece amparo a irresignação do autor quanto à publicação da decisão no Boletim do Comando Geral. Como bem salientado pela douta juíza 'a quo', esse boletim é o veículo de publicação oficial dos atos referentes à Polícia Militar, de sorte que a publicação da decisão no referido veículo é ato compulsório, a fim de dar a publicidade necessária ao ato. Nesse contexto, não há como imputar ao requerido qualquer tipo de conduta ilícita, apta a amparar a condenação em danos morais".

VI. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que inexiste dano moral indenizável, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.

VII. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1322274/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Noutra parte, presente o risco inverso de dano grave de difícil ou impossível reparação, na medida que a concessão da liminar autorizaria o retorno do agravante aos quadros da corporação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, acarretando ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO despesas como pagamento de soldo, mesmo tendo o ato de exclusão ocorrido no ano de 2008.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 5004528-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALTER LUCIANO CHIESA

A
GRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR EXPULSO DA COORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA –
ATO DE EXPULSÃO PUBLICADO NO BOLETIM GERAL DO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COMUNICAÇÃO DO ATO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. - O agravante A despeito de alegar que por ser usuário de entorpecentes seria relativamente incapaz o agravante não foi interditado parcialmente pela justiça, sendo, portanto, considerado plenamente capaz para todos os efeitos legais, tando que outorgou procuração constituindo advogado para representar seus interesses na ação ordinária.

2. - Hipótese em que a esposa do agravante foi comunicada de sua exclusão da PMES, pelo fato dele se encontrar internado para tratamento de dependência química.

3. - O Boletim Geral do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é o veículo de publicação oficial dos atos referentes à Polícia Militar, de sorte que a publicação das decisões relativas aos membros da corporação é ato de rotina para dar a publicidade necessária ao ato.

4. - O agravante foi excluído a bem da disciplina da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES por ser usuário de entorpecentes e amigo de uma traficante de nome Simone Gomes da Silva, tendo apresentado defesa prévia em 07/05/2007 e alegações finais em 11/06/2007, no processo administrativo disciplinar, e o ato de exclusão subscrito pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em despacho datado de 27/03/2008, publicado no Boletim Geral da PMES no dia 30/04/2008.

5. - Não obstante, apenas em 18/04/2021, ou seja, depois de decorridos mais 12 (doze) anos da publicação do ato de sua exclusão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES é que foi ajuizada a ação ordinária, na qual se alega desconhecimento dos fatos.

6. - Tal circunstância subtrai a razoabilidade da alegação de que a pessoa que recebeu a notificação em seu nome não tinha poderes para tal, especialmente porque todo militar tem plena ciência de que deve acompanhar o Boletim da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES.

7. - Tudo indica que tanto o direito deduzido como a ação para sua postulação foram alcançados pela prescrição quinquenal. Contudo, revela-se prudente que a manifestação sobre tal questão seja emitida em momento próprio.

8. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,12
de julho
de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.